Tribunal: TJES
Processo: 5008674-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008674-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PRISCILLA CRISTIANE DE SOUZA PESSOA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos da Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos em caso de superendividamento exige a prévia realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores, conforme o rito específico previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC.

2. É imprescindível o respeito ao procedimento legal, priorizando a tentativa de conciliação antes de qualquer medida de urgência que afete os contratos existentes.

3. Tendo a decisão de origem concedido a tutela de urgência sem a observância do rito previsto em lei, impõe-se a sua reforma.

4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar o agravo interno prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5008674-09.2025.8.08.0000

Agravante:
Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES

Agravado:
Priscilla Cristiane de Souza Pessoa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES contra a decisão de id. 68499896 , proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de Priscilla Cristiane de Souza Pessoa, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a concessão da tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 14025785 , o agravante sustenta em síntese que a) a decisão atacada pode causar danos irreparáveis por representar obrigação de fazer impossível; b) não houve análise dos contratos juntados nos autos, causando desequilíbrio contratual, pois o juiz de primeiro grau determinou a limitação de todos os contratos sem separá-los entre consignados e empréstimos pessoais; c) não se deve aplicar a limitação de 30% (trinta por cento) destinada a empréstimos consignados, pois a agravada possui outros tipos de contratos; d) não se aplica, por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085; e) a agravada não comprovou que está em situação de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021, não preenchendo os requisitos objetivos para a repactuação das dívidas.

Decisão proferida no id 14212504, deferindo o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id 14485472.

Contrarrazões apresentadas no id 14595104.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legalidade e a adequação da decisão que limitou, em 30% (trinta por cento), o total de descontos na conta corrente da agravada para pagamento de empréstimos consignados e pessoais.

Inicialmente destaco que, conforme a jurisprudência,
“Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

Em sintonia:

“A
mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão liminar dos descontos em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados, sendo necessária a realização de audiência de conciliação nos termos do art. 104-B do CDC.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011610-41.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.02.2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. No caso concreto, o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência, por ora, aguardando a realização da audiência de conciliação prévia, com todos os credores, para fins de apresentação e análise do plano de pagamento, motivo pelo qual inexiste justificativa para reforma da decisão, eis que o procedimento legal foi observado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005061-15.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.08.2024)

A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência, julgando prejudicado o agravo interno de id 14485472.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 02.12.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.